Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702682-09.2019.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DE OLIVEIRA, OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, DAVID MAIA DE OLIVEIRA, RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA, THAINARA SILVA DE OLIVEIRA, THAIS SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, L. M. S. D. O., ESPÓLIO DE OCTAVIO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NOEMI DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 31833864, pela qual o d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial do Inventário proposto por DANIEL DE OLIVEIRA e OUTROS, tendo por objeto o acervo hereditário decorrente do falecimento de OCTÁVIO DE OLIVEIRA, e NOEMI DA SILVA OLIVEIRA, para homologar o plano de partilha apresentado pelas partes, determinado que, após o trânsito em julgado, fosse expedido o respectivo formal de partilha. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL, após a expedição do formal de partilha, na forma prevista no § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 31833869), o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 31833871), alegando a impossibilidade da expedição do formal de partilha anteriormente à comprovação do recolhimento dos impostos devidos pelo espólio à Fazenda Pública, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional; art. 31 da Lei no 6.830/80 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Ao final, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que os documentos necessários à ultimação do inventário sejam expedidos somente após a comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em caráter subsidiário, pugnou pelo reconhecimento da invalidade e da ineficácia do formal de partilha caso já tenha sido expedido. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 31833877), os autores sustentaram que todos os impostos relacionados ao inventário foram devidamente quitados, de forma que não haveria qualquer óbice à expedição do formal de partilha. Posteriormente, o DISTRITO FEDERAL manifestou a desistência do recurso, porquanto configurada a regularidade fiscal em relação ao inventário objeto da demanda (ID 31833886). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por Procurador do Distrito Federal, ao qual é assegurado o poder de desistir, nos termos do artigo do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora